Tribunal: TJMT
Processo: 1023116-38.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023116-38.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DIONES NUNES SIRQUEIRA - CPF: 924.088.691-53 (APELANTE), JULIO CEZAR RODRIGUES - CPF: 367.439.501-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO INTERNO. CURSO DE ADAPTAÇÃO DE OFICIAIS COMPLEMENTAR (CAOC). EDITAL COMPLEMENTAR. PROPORCIONALIDADE ENTRE MÉRITO INTELECTUAL E ANTIGUIDADE. EXPECTATIVA DE DIREITO. ATO ADMINISTRATIVO VÁLIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado por Subtenente do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, em razão de alterações promovidas no Edital Complementar nº 024/2025 ao Edital nº 040/DEIP/2024, que rege o processo seletivo interno para o Curso de Adaptação de Oficiais Complementar (CAOC).

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve ilegalidade na modificação da metodologia de classificação do certame por meio do Edital Complementar, especialmente quanto à adoção da regra de alocação pela melhor colocação relativa entre os critérios de antiguidade e mérito intelectual, em aparente descompasso com a redação originária do edital e a Lei Complementar Estadual nº 530/2014.

III. Razões de decidir
3. A alteração promovida pelo Edital Complementar nº 024/2025 não implicou inovação substancial nas regras do certame, mas apenas ajustou a forma de aplicação do critério de proporcionalidade previsto em lei, visando evitar a duplicidade de classificação e garantir a eficiência do processo seletivo.
4. A metodologia de classificação adotada assegura o equilíbrio entre os critérios legais, impedindo que um mesmo candidato ocupe vaga por dois critérios, sem violar o princípio da vinculação ao edital, tampouco os direitos dos demais participantes.
5. A exclusão do impetrante decorreu unicamente da sua classificação fora do número de vagas previstas, o que lhe confere mera expectativa de direito, não havendo demonstração de ilegalidade no ato administrativo impugnado.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de apelação cível desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a alteração da metodologia de classificação em processo seletivo interno para fins de melhor adequação ao critério legal de proporcionalidade entre antiguidade e mérito intelectual, desde que não haja inovação substancial nem prejuízo aos candidatos. 2. A aprovação fora do número de vagas ofertadas confere ao candidato apenas expectativa de direito.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 487, I; LC/MT nº 530/2014, art. 10; LC/MT nº 775/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Diones Nunes Sirqueira contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1023116-38.2025.8.11.0041, denegou a segurança pleiteada, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o Recorrente alega, em síntese,
que o Edital original previa 50 vagas para o Curso de Adaptação de Oficiais Complementar (CAOC), sendo 25 pelo critério de antiguidade e 25 por mérito intelectual.

Sustenta que o Edital Complementar nº 024 alterou a metodologia de classificação, permitindo que candidatos com direito de classificação por ambos os critérios fossem alocados conforme sua melhor colocação relativa, em nome da proporcionalidade prevista no caput do art. 10 da LC 530/2014.

Salienta que a retificação operada violou a legalidade e alterou o critério de distribuição das vagas de forma indevida.

Argumenta que a legislação exige o preenchimento das vagas de antiguidade exclusivamente pelos 25 Subtenentes mais antigos que preencham os requisitos legais, independentemente de sua eventual classificação por mérito intelectual.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende a manutenção da sentença, sustentando que o Edital Complementar nº 024/2024 apenas conferiu efetividade ao critério da proporcionalidade 1:1 entre antiguidade e mérito, ajustando a metodologia classificatória para evitar duplicidade de vagas e promover o melhor aproveitamento das posições.

A Douta
Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id.

331953358).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, Diones Nunes Sirqueira
apelou
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1023116-38.2025.8.11.0041, denegou a segurança pleiteada, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Denota-se dos autos que Diones Nunes Sirqueira, Subtenente do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, impetrou mandado de segurança contra ato do Comandante-Geral da Corporação,
buscando a anulação do Edital Complementar nº 024 ao Edital nº 040/DEIP/2024, que rege o processo seletivo interno para ingresso no Curso de Adaptação de Oficiais Complementar (CAOC), no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso.

Alegou que o ato administrativo impugnado violou o princípio da vinculação ao instrumento convocatório e o disposto no parágrafo único do art. 10 da Lei Complementar Estadual nº 530/2014, com redação conferida pela LC nº 775/2023.

Defendeu que a mencionada alteração modificou substancialmente as regras do certame após sua deflagração, permitindo que candidatos classificados simultaneamente pelos critérios de mérito intelectual e antiguidade fossem alocados segundo a melhor classificação relativa. Tal mudança, segundo afirma, teria causado preterição, uma vez que se classificou na 27ª posição no critério de mérito intelectual, ficando fora das 25 vagas previstas, mas estaria incluído se houvesse sido mantida a redação original do edital mestre.

Ao analisar os pedidos, o Magistrado singular, denegou a segurança, por entender que a modificação do edital visou apenas ajustar a aplicação da norma à proporcionalidade legal imposta pelo caput do art. 10 da LC nº 530/2014, sem introduzir inovação substancial ou causar prejuízo aos candidatos.

Contra esta decisão recorre
o Diones Nunes Sirqueira
.

A controvérsia submetida à apreciação deste Tribunal cinge-se à legalidade do Edital Complementar nº 024/2025, que alterou dispositivos do Edital nº 040/DEIP/2024, regulador do processo seletivo interno para o Curso de Adaptação de Oficiais Complementar (CAOC), no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso.

Assim, o cerne do inconformismo do Apelante consiste na alegada modificação das regras de classificação dos candidatos após a publicação do edital originário, o que, segundo sua tese, teria provocado sua exclusão indevida da lista final de aprovados pelo critério de mérito intelectual.

Voltando os olhos aos autos, constato que a sentença recorrida analisou com precisão os fatos e fundamentos legais aplicáveis, ao concluir que a modificação introduzida pela Administração Pública não implicou violação à legalidade, tampouco ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

Com efeito, o Edital Complementar em questão não inovou em relação ao conteúdo jurídico do certame, mas tão somente aperfeiçoou a forma de aplicação da proporcionalidade estabelecida no caput do art. 10 da Lei Complementar Estadual nº 530/2014, em sua redação atualizada pela LC nº 775/2023.

A previsão de distribuição das vagas à proporção de 1:1 entre os critérios de antiguidade e mérito intelectual demanda um sistema classificatório que evite sobreposições indevidas.

A adoção da regra segundo a qual o candidato concorrerá pela vaga em que obtiver melhor colocação relativa atende a esse objetivo, pois impede a ocupação simultânea de duas posições por um único concorrente, garantindo, assim, o melhor aproveitamento das vagas e a observância do equilíbrio entre os critérios previstos em lei.

Logo, a referida medida não comprometeu a lisura do certame, tampouco resultou em alteração substancial das condições inicialmente fixadas. Ao contrário, revelou-se compatível com os princípios da eficiência e da razoabilidade, assegurando a otimização dos resultados obtidos no processo seletivo e a máxima concretização do interesse público. Trata-se de atuação legítima da Administração no exercício do seu poder de autotutela, conforme reconhecido pelas Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal, que lhe conferem competência para corrigir eventuais equívocos de interpretação normativa, sobretudo quando não há prejuízo aos participantes nem inovação nas condições essenciais do edital.

No caso concreto, o Apelante foi classificado na 27ª posição pelo critério de mérito intelectual, fora, portanto, do número de vagas disponibilizadas, que se limitavam às 25 primeiras colocações. Sua pretensão está fundada em uma possível reclassificação, dependente da exclusão de candidatos alocados pelo critério da melhor colocação relativa, a qual só seria possível mediante anulação da regra estabelecida no edital complementar. Todavia, conforme já assentado, tal disposição encontra-se em conformidade com a norma de regência e não apresenta vício de legalidade.

A jurisprudência dos tribunais superiores é firme ao reconhecer que a aprovação fora do número de vagas ofertadas confere mera expectativa de direito à nomeação, não configurando, por si só, direito líquido e certo.

Desta maneira, a concessão de segurança exige a demonstração inequívoca do direito alegado, bem como da ilegalidade do ato impugnado, o que, no presente caso, não se verificou.

O Apelante não comprovou qualquer afronta concreta ao ordenamento jurídico, limitando-se a sustentar interpretação diversa da conferida pela Administração e chancelada pelo Juízo de origem.

Diante desse cenário, a sentença apelada deve ser mantida em sua integralidade, pois bem analisou os aspectos jurídicos e fáticos envolvidos, reconhecendo a validade do Edital Complementar nº 024/2025 e a inexistência de direito subjetivo à matrícula por parte do impetrante.

Desse modo, a tese de preterição não se sustenta na ausência de demonstração de que a exclusão do apelante decorreu de ilegalidade administrativa, sendo evidente que sua não inclusão entre os selecionados decorreu exclusivamente de sua posição classificatória inferior ao número de vagas ofertadas.

Nessa quadra, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença recorrida, para manter inalterado o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026